Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-92.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000701-92.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO- ENIO DONATO JUNIOR - EPP
Agravo de Instrumento n. 1000701-92.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte demandada restabeleça e mantenha o serviço contratado operante, bem como que, em caso de instabilidade, cumpra o prazo convencionado contratualmente para reparo (04 horas), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.
A agravante alega que não há qualquer evidência concreta de que a requerida tenha violado disposição contratual que estabelece o período de 4h para a resolução dos problemas relacionados aos serviços prestados, além do que, as tabelas apesentadas foram produzidas de forma unilateral sem o crivo do contraditório.
Afirma que localizou apenas um protocolo de atendimento que poderia estar relacionado com os problemas narrados pelo agravado.
Pontua que a Agência Nacional de Telecomunicações estabelece que as fornecedoras possuem um prazo de 24 horas para atender solicitações de reparos por falhas ou defeitos nas prestações de serviços e de mais 24 horas para efetivamente sanar eventuais problemas (art. 25 da Resolução no 574/2011 da Anatel), tempo cumprido por ela, com apenas duas exceções.
Diz que devido a pandemia decorrente da Covid-19 acabou afetando a rotina de trabalho pois está atuando com quadro reduzido de funcionários.
Aduz que se trata de obrigação de fazer impossível, visto que não há como resolver os problemas de telefonia em apenas 4 horas sem considerar as particularidades de cada caso.
Insurge-se contra a multa cominatória por ser exorbitante e pugna, no final, pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte demandada restabeleça e mantenha o serviço contratado operante, bem como que, em caso de instabilidade, cumpra o prazo convencionado contratualmente para reparo (04 horas), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, proferido nos seguintes termos:
(...)
Firmada essa premissa, volvendo os olhos para as argumentações constantes da exordial, nota-se que a pretensão da parte autora está amparada dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela antecipada, uma vez que os documentos aportados aos autos, sob uma ótica de cognição sumária, apresentam a necessária certeza de que, caso a demanda fosse julgada neste instante, a parte autora sagrar-se-ia vitoriosa.
Afinal, no caso dos autos, verifica-se a probabilidade do direito alegado, haja vista a prova da contratação pela parte autora do serviço de “VOX IP” disponibilizado pela parte demandada (id. 66643132), bem como as diversas reclamações realizadas pela parte autora, diante da inoperância dos serviços contratados (id. 66644746, 66644747, 66644748, 66644749, 66644750, 66644752, 66644778), de modo que, com a cognição própria ao momento, vislumbra-se a existência de falha na prestação de serviços, na forma do artigo 14 do CDC.
No entanto, o contrato firmado entre as partes, ainda que em se tratando de serviço essencial, com a cognição própria ao momento, prevê prazo para reparo, como, inclusive, indicado expressamente na exordial, de modo que não há como deixar de serem observados todos os termos da avença, mormente o aludido prazo de reparo. (Id 115422459 - Pág. 3/4)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstantes as razões recursais, não ficou demonstrado prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual.
Quanto ao tempo exíguo para o reparo das anomalias apresentadas, ao que consta foi estipulado em contrato a solução em 4 horas para os problemas críticos.
No que se refere à multa cominatória, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
De qualquer forma toda a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator